Tribunal: TJMT
Processo: 1011772-48.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011772-48.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RUDINEI LEITE CAMPOS - CPF: 223.950.080-87 (RECORRIDO), FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI - CPF: 018.405.981-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. UNIDADE CONSUMIDORA NOVA. LAUDO INMETRO/IPEM. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A causa não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação do juízo prolator, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis. Preliminar rejeitada.

2.

Insubsistente a tese de faturas acima da média quando sequer há faturas emitidas anteriores às discutidas. Ausência de parâmetro a amparar as alegações iniciais.

3.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

4.

A substituição do medidor, aferido e aprovado pelo INMETRO/IPEM, descaracteriza a mera alegação de discordância de consumo.

5.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

6.

Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial e determinou a readequação das faturas 12/2022 a 02/2023 para a média dos últimos 12 (doze) meses e (i) e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em virtude da inserção dos dados em órgãos de proteção ao crédito (ii).

Nas razões recursais, a parte postula a reforma com a finalidade de reconhecer a legalidade das faturas
sub judice
, com provimento. Ainda, pugna pelo prequestionamento explícito da matéria.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença, com condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1011772-48.2023.8.11.0003

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

RUDINEI LEITE CAMPOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

- Incompetência dos juizados especiais.

A causa não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação do juízo prolator, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento da controvérsia, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis (Lei n. 9.099/1995).

Assim, rejeito a preliminar arguida
.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar se as faturas 12/2022 a 02/2023 foram emitidas de maneira irregular, bem como se a situação gerou danos de ordem moral.

O juízo
a quo,
na fundamentação da sentença, entendeu pela procedência dos pedidos trazidos na petição inicial, ao fundamento que:

“O cerne da demanda se cinge na responsabilidade da prestadora de serviços públicos que corresponde à obrigação de reparar danos causados a terceiros em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, lícitos ou ilícitos, uma vez que, houve falha na prestação do serviço a ocasionar danos a outrem, o que evidencia a ocorrência efetiva do dano a ser reparado.

A pretensão da requerida não merece guarida por inércia e falha na prestação do serviço, sendo objetiva e independente de culpa a responsabilidade das concessionárias de serviço público, nos termos do art. 37, § 6, da Constituição Federal, somente se afasta o dever de indenizar nos casos de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Neste sentido ainda vislumbro que não há amparo na contestação em face da fuga de energia, ou falha na prestação de serviço no dia indicado, ainda assim, restando claro e evidente o nexo causal suscitado entre o fato elencado o requerido pelo autor, neste sentido tenho que tem devido cabimento os artigos 186 e 927 do CC, pugnado pelo dano moral na ordem de R$5.000,00 (cinco mil reais). Nesta formulação, determina-se ainda que se proceda o refaturamento das faturas de energia objeto desta demanda pela média mensal dos últimos doze meses.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) CONDENAR a ré ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. b) determinar ainda o refaturamento das faturas objeto da demanda apresentada pela média dos últimos dozes meses. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.”.

Pois bem.
A priori
, verifica-se que a sentença não é nem passível de cumprimento, ao passo que determinou a revisão das faturas com base nos 12 (doze) meses anteriores, contudo, não há faturas anteriores, ao passo que as únicas faturas geradas são justamente as faturas
sub judice
, o que pode ser facilmente observado nas faturas juntadas pela parte recorrida – id. 196073701 e no histórico de faturas juntado pela empresa – id. 196073722.

*histórico extraído da fatura 02/2023

No caso, consta dos autos a empresa não se manteve inerte, ao contrário disso encaminhou o medidor para perícia no IPEM/INMETRO, com perícia realizada em 09/02/2023, aprovado com os seguintes dizeres:

Em análise detida aos autos, verifica-se que a parte recorrida, na inicial, sequer menciona qual seria a sua média de consumo por uma decorrência lógica, não há qualquer parâmetro para tanto.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – PERÍCIA ELABORADA POR ÓRGÃO OFICIAL – MEDIDOR APROVADO PELO LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO DO IPEM/MT – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO APARELHO – MEDIÇÕES REGULARES – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

Logo, uma vez constatada a regularidade na medição de energia e a licitude na apuração, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito de cobrar as faturas emitidas em razão do consumo realizado, mostrando-se, pois, lícita a cobrança das faturas contestadas na inicial.

(N.U 1002488-67.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DA IMPERTINÊNCIA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA. LAUDO PERICIAL. MEDIDOR APROVADO. COBRANÇA EMITIDA DE ACORDO COM A LEITURA REGISTRADA NO APARELHO MEDIDOR. PEDIDO DE REVISÃO DE VALOR DE FATURA REJEITADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Com relação à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, entendo que o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

2. Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

3. Em relação a preliminar de ausência de preparo recursal e da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

5. O Recorrente ingressou com a presente ação alegando, em síntese, que a conta de energia elétrica referente ao mês de 05/2021 (R$ 332,92- 303kWh), vencida em 04/06/2021, encontra-se acima de sua média regularmente auferida. Diante destes fatos, requer a reforma da sentença para que seja realizada revisão da fatura impugnada e que a concessionária de energia elétrica seja condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

6. Pois bem. Em que pese o Recorrente alegar que recebeu fatura acima de sua média de consumo, verifico que o consumo registrado no período impugnado decorreu da leitura registrada no aparelho medidor, conforme abaixo se vê:

7. Caba ainda acrescentar que a concessionária de energia elétrica juntou o laudo pericial do IPEM-MT realizado no medidor da UC do autor, sendo que no referido laudo constou que o medidor encontra-se APROVADO, logo, não há irregularidade no consumo ali registrado, ora impugnado:

8. Desta forma, se o consumo registrado no período impugnado nestes autos decorreu do consumo registrado no aparelho medidor e restando comprovado que o medidor estava funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, de acordo com o laudo pericial, motivo pelo qual, a fatura objeto desta lide é devida.

9. Não sendo constatada nenhuma evidência de anomalia no sistema de medição instalado no local, rejeita-se o pedido de revisão da fatura ora questionada, bem como de indenização por dano moral, devendo ser observado que o fato de a consumidora não concordar com as cobranças realizadas pela reclamada, sem apresentar qualquer irregularidade na leitura da fatura, não há como imputar a concessionária de energia qualquer responsabilidade.

10. Se a consumidora teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso e ou seu nome negativado, por obrigação considerada devida, fato que constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

11. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do CPC.

(N.U 1003546-96.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

Dessa forma, o conjunto probatório não evidencia o aumento expressivo das faturas, sendo as argumentações expendidas pela concessionária suficientes para legitimar a cobrança.

Nesse passo, não é o caso da revisão do faturamento, bem ainda não resta caracterizado ato ilícito a justificar o pleito de indenização por danos morais, ao passo que a inserção dos dados é decorrente do exercício regular do direito.

Portanto, descaracterizado o vício do serviço, impõe-se a necessidade da improcedência do pedido.

Demais disso, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão liminar e julgar improcedentes os pedidos iniciais, por conseguinte, o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024